Tribunal: TJSP
Processo: 0041676-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido progressão ao regime semiaberto – Decisão colegiada que manteve a hostilizada – Inteligência do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido progressão ao regime semiaberto – Decisão colegiada que manteve a hostilizada – Inteligência do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0041676-30.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é impetrante/paciente MARCOS AURELIO
GAEDE HIRAKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041676-30.2020.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
25328 CFF/D
Habeas Corpus:
0041676-30.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Autos originários:
7002156-45.1999.8.26.0269
Impetrante/paciente:
Marcos Aurelio Gaede Hirakawa
Habeas Corpus
Execução
Insurgência em face
do indeferimento do pedido progressão ao regime
semiaberto
Decisão colegiada que manteve a
hostilizada
Inteligência do artigo 650, § 1o, do
Código de Processo Penal
Precedentes

Conhecimento
Descabimento
Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal

Precedentes

Ordem
indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna
autoridade coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções de Presidente Prudente.
Postula, ao que se pode aferir, a
concessão da ordem para o deferimento da progressão ao regime
prisional semiaberto (fls. 02/10).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041676-30.2020.8.26.0000 - lauda 3/5
de conhecimento da ordem.
É que esta Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, julgando o Agravo em Execução no 0003975-44.2020.8.26.0482,
negou provimento ao recurso do agravante, ora paciente, e manteve a
respeitável decisão ali agravada, que aqui agora vem novamente ser
impugnada.
Assim, como claramente se vê, a
restrição imposta ao suplicante, por ele reputada como ilegal, passou a ser
resultante de decisão colegiada, ultimada por esta Colenda 5a Câmara
Criminal, convolada, por isso, em autoridade coatora.
O artigo 650, § 1o, do Código de Processo
Penal, insculpido no princípio de hierarquia, preceitua que a violência ou
coação ilegal somente pode ser objeto de habeas corpus se impetrado
perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade
apontada como coatora, que, no caso, passou a ser o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, c).
Julio Fabbrini Mirabete, analisando a
competência do Superior Tribunal de Justiça, após a Emenda
Constitucional no 22, que deu nova redação ao artigo 105, inciso, alínea
“c”, da Constituição Federal, prelecionou que “a essa Corte [STJ]
competente julgar 'habeas corpus' cujo coator é qualquer tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041676-30.2020.8.26.0000 - lauda 4/5
exceto os Superiores, ou seja, Tribunais de Alçada, Tribunais de
Justiça, Tribunais de Justiça Militar Estadual, Tribunais Regionais
Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 10a edição, 2003, pág. 1729).
Em outras palavras, este Tribunal não
tem mais competência para julgar habeas corpus impetrado contra
decisão proferida nessa mesma segunda instância, até porque
entendimento diverso possibilitaria a hipótese de conceder o Tribunal
writ contra si mesmo.
Assim, como precisamente anotado por
José Frederico Marques, “não pode tomar conhecimento de um pedido
de habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou,
expressa ou implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade
física do paciente” (in “Elementos de Direito Processual Penal”, Ed.
Bookseller, 1a edição, 1997, pág. 377, texto e nota 14).
Esta
Relatoria,
analisando
casos
análogos, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Homicídio duplamente qualificado

Alegação de constrangimento ilegal oriundo da prolação de
sentença condenatória
Decisão colegiada que manteve a
sentença hostilizada Exegese do artigo 650, § 1o, do Código
de Processo Penal
Precedentes
'Writ' não conhecido.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, DJ 24.08.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041676-30.2020.8.26.0000 - lauda 5/5
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aliás, também já assentou ser “inadmissível o conhecimento e concessão
de 'habeas corpus' pelo mesmo Tribunal de 2o grau, cassando a
decisão anterior de sua Câmara reconhecendo a prescrição, se o
último pedido tem os mesmos fundamentos do anterior, cuja decisão
transitara em julgado. Julgado o 'habeas corpus' pelo Tribunal 'a quo',
a decisão ficou sujeita a recurso ordinário a ser submetido à
jurisdição de outro Tribunal.” (5a Turma, HC no 1189/MG, Rel. Jesus
Costa Lima).
Nesse contexto, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)